Tribunal: TJES
Processo: 5018333-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018333-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: GRANVIX CONCESSIONARIA DE PLANOS DE SAUDE LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO INTEGRAL DO PROCESSO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu integralmente o curso de execução fiscal até a resolução de controvérsia sobre pedido de redirecionamento aos sócios e oposição de embargos de terceiro. 2. O Município agravante sustenta a nulidade do julgado por ausência de fundamentação e a impossibilidade de suspensão do feito fora das hipóteses taxativas do Código Tributário Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de redirecionamento e a oposição de embargos de terceiro autorizam a suspensão total da execução fiscal e se a decisão recorrida padece de vício de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É nula, por violação aos arts. 93, IX, da CF e 489, § 1º, do CPC, a decisão que determina a suspensão do feito sem realizar o enfrentamento analítico da questão ou indicar o fundamento legal para a medida. 5. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas de forma taxativa (
numerus clausus
) no art. 151 do CTN, não se incluindo entre elas o mero processamento de pedido de redirecionamento ou a oposição de embargos de terceiro. 6. A oposição de embargos de terceiro poderá suspender as medidas constritivas apenas em relação aos bens que são objeto do litígio (art. 678 do CPC), devendo a execução prosseguir normalmente em relação a outros bens ou na busca de novos ativos. 7. A inaptidão do CNPJ e a não localização da empresa executada em seu domicílio fiscal configuram indícios de dissolução irregular, o que autoriza o redirecionamento da execução para os sócios-gerentes, nos termos da Súmula nº 435 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. 9. Tese de julgamento: "1. A suspensão da execução fiscal exige a presença de uma das hipóteses taxativas do art. 151 do CTN. 2. A oposição de embargos de terceiro ou o pedido de redirecionamento não possuem o condão de suspender a totalidade do processo executivo fiscal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º e 678; CTN, art. 151.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 435.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha que, nos autos da
Execução Fiscal nº 5000146-85.2019.8.08.0035
ajuizada em face de GRANVIX CONCESSIONÁRIA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA. – ME, determinou a suspensão integral do processo até que fosse dirimida a controvérsia referente ao pedido de redirecionamento aos sócios e à oposição de embargos de terceiro.

Em suas razões recursais (id. 16711181), o Município sustenta, em síntese: (i) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, alegando violação aos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1º, do CPC; (ii) a impossibilidade de suspensão da execução fiscal por hipótese não prevista no rol taxativo do art. 151 do CTN; e (iii) o perigo de dano ao erário decorrente da paralisação de um feito que tramita desde 2019.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido por este Relator em decisão carreada no id. 16783279, por não vislumbrar, naquele momento, o
periculum in mora
concreto.

A tentativa de intimação da parte agravada restou infrutífera, tendo a Oficiala de Justiça certificado que a empresa não funciona no endereço indicado e que sua situação cadastral perante a Receita Federal é “INAPTA” desde 27/10/2023 (id. 17297673). O Município manifestou-se sobre tal certidão no id. 17587745.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5018333-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: GRANVIX CONCESSIONARIA DE PLANOS DE SAUDE LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha que, nos autos da
Execução Fiscal nº 5000146-85.2019.8.08.0035
ajuizada em face de
GRANVIX CONCESSIONÁRIA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA. – ME
, determinou a suspensão integral do processo até que fosse dirimida a controvérsia referente ao pedido de redirecionamento aos sócios e à oposição de embargos de terceiro.

Em suas razões recursais (id. 16711181), o Município sustenta, em síntese: (i) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, alegando violação aos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1º, do CPC; (ii) a impossibilidade de suspensão da execução fiscal por hipótese não prevista no rol taxativo do art. 151 do CTN; e (iii) o perigo de dano ao erário decorrente da paralisação de um feito que tramita desde 2019.

Pois bem.

Compulsando os autos originários, verifica-se que a decisão agravada limitou-se a determinar a suspensão do feito executivo em razão da existência de pedido de redirecionamento e de embargos de terceiro, sem, contudo, realizar o necessário enfrentamento analítico da questão.

O art. 489, § 1º, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão que se limita a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão ou que não explica a relação do dispositivo legal com a causa. No caso concreto, o magistrado de piso não indicou qual o fundamento legal para a suspensão integral da execução, deixando de observar o dever de motivação esculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Com a devida vênia, penso que tal omissão configura vício de fundamentação, cerceando o direito de defesa do Fisco Municipal e prejudicando a transparência do ato judicial.

No mérito recursal propriamente dito, a suspensão da execução fiscal exige a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cujas hipóteses estão elencadas de forma
numerus clausus
(taxativa) no art. 151 do Código Tributário Nacional. São elas: moratória, depósito do montante integral, reclamações/recursos administrativos, concessão de liminar em mandado de segurança ou tutela antecipada, e parcelamento.

A oposição de embargos de terceiro ou o mero processamento de pedido de redirecionamento não possuem o condão de, por si só, suspender a exigibilidade do crédito tributário. Portanto, ao suspender o processo com base em hipóteses não previstas na legislação tributária, a decisão recorrida violou a norma cogente do CTN.

Vale observar que, conforme dispõe o Código de Processo Civil, a oposição de embargos de terceiro poderá suspender as medidas constritivas apenas em relação aos bens que são objeto do litígio (art. 678 do CPC), mas isso não justifica a suspensão do curso da execução fiscal em sua totalidade. A execução deve prosseguir normalmente em relação a outros bens do executado ou em busca de novos ativos, visando a satisfação do crédito público.

Ademais, os novos elementos trazidos aos autos — a inaptidão do CNPJ da executada e a não localização em seu domicílio fiscal — são graves. Tais fatos configuram indícios de dissolução irregular, o que, nos termos da Súmula 435 do STJ, autoriza o redirecionamento da execução para os sócios-gerentes. Suspender o processo justamente quando o Fisco pleiteia esse redirecionamento impede a satisfação do crédito e favorece a dilapidação patrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando o imediato levantamento da suspensão e o regular prosseguimento da Execução Fiscal nº 5000146-85.2019.8.08.0035.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)